Tribunal: TJPA
Processo: 0014185-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014185-13.2018.8.14.0401

APELANTE: EDSON QUEIROZ LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307, DO CP - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 –
IMPROCEDÊNCIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA -
RECURSO IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelante condenado pelo delito de falsa identidade
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório, ocorrida em 08/07/2020,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

2. M
aterialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, sobretudo através do
boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial de mecanismo e
depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do réu. Precedentes jurisprudenciais.

3. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao réu o vetor antecedentes (
sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0007488-51.2010.8.14.0401). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido,
porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 307, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 307, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDSON QUEIROZ LOBATO (ID – 7643429), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
(
ID - 7643428
), que, pelas práticas delitivas previstas no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) c/c art. 307, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituindo, ainda, as reprimendas corporais por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 14552220
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15193999, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307, do CP.

É que,
tendo sido o recorrente condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP
[1]
. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(08/07/2020 – 1º ato da Secretaria após a prolação do
r. decisum
- ID 14552197),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade do réu, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 14552187) que, no dia de 21/07/2018, por volta das 17h50m, agentes da polícia militar realizavam ronda ostensiva de rotina no cruzamento da Tv. José Pio com a Rua Curuçá, Bairro do Telégrafo sem fio, nesta Cidade, quando avistaram o apelante na garupa da motocicleta HONDA BROS, cor azul, sem placa, conduzida por Willionan Reis do Rosário.

Aduz que tais indivíduos desobedeceram ordem de parada e os policiais saíram em perseguição, sendo que, ao abordá-los, encontraram com o recorrente uma arma de fogo, marca ROSSI, calibre 22, contendo 06 (seis) munições, sem autorização legal.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o réu se apresentou como Heleonay Magno Soares, entretanto, após colheita e exame das impressões digitais junto ao banco de dados datiloscópico da Polícia Civil, constatou-se o seu verdadeiro nome.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 307, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos
através do auto de prisão em flagrante (ID – 14552177), boletim de ocorrência policial (ID – 14552177), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 14552178), laudo pericial de mecanismo (ID – 14552187) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas AMAURY TENÓRIO PALHETA e JOHN DA SILVA ARAÚJO, policiais militares, confirmaram os termos da acusação, relatando, em uníssono, que, estavam em ronda, quando avistaram o recorrente na garupa de uma motocicleta dirigida por um terceiro, em atitude suspeita, sendo que, ao persegui-los, viram ele jogar uma arma de fogo, na tentativa de se desfazer do objeto.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática do crime do art. 307, do CP, porém negou o do art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

Como suso mencionado, tal negativa encontra-se completamente isolada nos autos, extraindo-se da prova testemunhal coligida,
harmônica e congruente, que ele foi preso em flagrante em poder de uma arma de fogo, sem autorização legal.

Nessa perspectiva, vale dizer que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E

AUTORIA - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando comprovadas a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo agente.
O depoimento dos policiais é meio idôneo e suficiente, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e submetidas ao contraditório
. Sendo o réu assistido por Defensor Dativo e, assim, demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e a suspensão das custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC.”
(TJ/MG, APR 0023132-78.2017.8.13.0414, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime do art. 14 da lei 10.826/03 quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com destaque para os harmônicos e confiáveis depoimentos dos policiais inquiridos em solo judicial
. Recurso não provido.”
(TJ/RO, APR 0000744-68.2021.8.22.0002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto – Juiz Convocado, j. 10/02/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavorável ao apelante o vetor ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado em 02/05/2011 nos autos do Processo nº 0007488-51.2010.8.14.0401).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[4]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Por fim, preservo a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 307, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[4]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 27/05/2024